Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA.
1. Vedada a consulta ao CCS-BACEN, que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, por somente indicar as instituições em que a pessoa teve ou tem conta bancária, não prestando à satisfação da dívida.
2. É cabível o pleito de consulta via SISBAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
3. A utilização da ferramenta que permite a reiteração automática da busca em dias consecutivos é meio adequado para viabilizar a satisfação do crédito.
4. Recurso parcialmente provido.